Tribunal: TJES
Processo: 5014616-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014616-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ELO REVISIONAL E PROMOTORA LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014616-82.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido:
MIRAIDES SPADETO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

EM SÍNTESE, NARRA A AUTORA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, AFIRMANDO QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ORIUNDOS DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Nº 010118945567) QUE NÃO RECONHECE TER FIRMADO. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM MONTANTE EQUIVALENTE A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS,

A FIM DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00. O BANCO RÉU FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00. DEFERIDA A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$450,03.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO C6, NO QUAL
SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AO ARGUMENTO DE QUE NÃO PODE RESPONDER POR EVENTUAIS DANOS POR CONDUTAS QUE NÃO PRATICOU. NO MÉRITO, ALEGA QUE A SENTENÇA FOI EQUIVOCADA AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E AO CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFENDE A LEGALIDADE DO CONTRATO E AFIRMA QUE A AUTORA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A FRAUDE ALEGADA. REQUER, ASSIM, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA.

NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO, A RECORRIDA REITERA OS ARGUMENTOS DE QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REAFIRMA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, E PLEITEIA QUE O RECURSO DO BANCO SEJA DESPROVIDO.

DA PRELIMINAR: SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), O BANCO, COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RESPONDE OBJETIVAMENTE POR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR (ART. 14 DO CDC). ISSO INCLUI FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS, ESPECIALMENTE QUANDO ESTAS OCORREM EM VIRTUDE DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU NA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NESSE SENTIDO, A RESPONSABILIDADE POR UMA POSSÍVEL FALHA DE SEGURANÇA NÃO PODE SER TRANSFERIDA INTEGRALMENTE AO CONSUMIDOR. DIANTE DAS RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO SEU PAPEL CRUCIAL NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E NA PREVENÇÃO DE FRAUDES, A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVE SER REJEITADA.

DA CONCLUSÃO: NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE, MOVIMENTAR OS RECURSOS DE SEU CLIENTE. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS OU MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME. NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, NEM O CRIMINOSO OPERA COMO PREPOSTO OU MANDATÁRIO DO CONSUMIDOR. FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO ESTIPULADA NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MOSTRA-SE ADEQUADO PARA REPARAR O DANO MORAL SOFRIDO PELA AUTORA, SEM CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ASSIM, MANTENHO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR ESTIPULADO PELA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)